Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-82.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001763-82.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: HELCIO DA SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
A QUEM
DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando o princípio da legalidade, ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação de reprimenda abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que reverbera jurisprudência majoritária.
2. As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001763-82.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: HELCIO DA SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Helcio da Silva Miranda,
por intermédio do Defensor Público Bruno Silva Nunes de Moraes, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Pretende a reforma da sentença, para ser reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena-base, ainda que aplicada no mínimo legal, pois, segundo a disposição contida no artigo 65 do Código Penal, essa circunstância
¿sempre atenua a pena¿
.

Em suas razões, que se limita a questionar a dosimetria da pena aplicada, o recorrente pugna pelo afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que sua aplicação de forma genérica e abstrata afronta os princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

O
dominus litis
, em contrarrazões, defendeu o provimento do recurso, entendendo que a aplicação da súmula fere princípios constitucionais.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bobas, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001763-82.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: HELCIO DA SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A tese defensiva de afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não merece ser acolhida.

Não assiste razão ao apelante quanto ao argumento de que o enunciado da súmula debatida afronta princípios constitucionais, mormente considerando que sua aplicação se baseia justamente no princípio da legalidade.

Explico.

A súmula veio estabelecer que a decisão judicial deve obedecer aos limites mínimos e máximos dispostos em lei, sendo a redução abaixo do mínimo, ainda na segunda fase da dosimetria, clara infringência ao princípio da legalidade.

A questão foi disciplinada justamente para delimitar a atuação do julgador dentre os parâmetros fixados pelo legislador.

Sobre o tema, Nucci (2006) leciona que:
¿(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador¿.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Assim, não vislumbro violação aos princípios da individualização da pena, da isonomia ou da dignidade da pessoa humana, pois entendo que os limites da pena aplicável foram estabelecidos pelo legislador e devem ser obedecidos quando da fixação da pena. Nesse sentido, a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Esse também é o entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ¿
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.¿
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, Processo Eletrônico DJe-065 Divulg 07-04-2015. Public 08-04-2015).

Acrescento, ainda, que não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmula de Tribunal Superior, visto que estas não são leis, não tem força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas. A respeito, veja-se:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) - Grifo nosso

No caso, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal terem se mostrado favoráveis ao recorrente.

Dessa forma, em que pese ter reconhecido a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal), o
quantum
fixado na primeira fase não foi reduzido, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal, seguindo entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, favorável à aplicação da referida súmula, está o posicionamento sedimentado pela jurisprudência majoritária, reproduzido no seguinte julgado da Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância
. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)¿

(AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) - Grifo nosso

Dessa forma, não há que se falar em possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude da atenuante genérica, uma vez que, face ao princípio da legalidade, a aplicação da súmula se impõe.

Por tais motivos,
não merece reparo a reprimenda fixada ao apelante.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator